Tribunal: TJDFT
Processo: 0734180-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO COM ADOLESCENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LAD. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Inviável é o atendimento de pedido de absolvição, quando há filmagens atestando tráfico não somente da pessoa acusada, mas, também de uma outra, menor, exercendo a traficância e presas em flagrante, eis que não se pode negar situações fáticas delituosas diante de provas evidentes.
2. Deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, quando o apelante foi flagrado vendendo drogas junto com um menor, com nítida divisão de tarefas e vínculo associativo entre ambos.
3. Nos termos de entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por esta Eg. Segunda Turma Criminal, a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial reconhecida, salvo se outro motivo justificar um aumento maior.
4. Dado parcial provimento ao recurso.